Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701659-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Vanderleia Neves de Araújo Adailton da Cruz da Fonseca Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Vanderleia Neves de Araújo e Adailton da Cruz da Fonseca contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 49599868). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator